Tribunal: STF
Processo: HC 191529
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 582.194/SC), assim ementado (eDOC 2, p. 137):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE BEM FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Ainda que a ação penal em análise não se refira a delito que envolva violência contra a mulher, as notícias de que o réu era agressivo com sua companheira são suficientes para motivar a valoração negativa da personalidade do acusado.
    2. Agravo regimental não provido.”
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado 14 (quatorze) anos de reclusão pela prática do delito do art. 121, § 2.º, I e IV, do CP, tendo a condenação transitado em julgado em 5.6.2007; b) o TJSC deu parcial provimento à revisão criminal interposta, para redimensionar a pena em 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; c) o STJ negou provimento ao habeas corpus impetrado; d) na primeira fase da dosimetria, o juízo considerou negativa a personalidade do agente, sem apontar qualquer elemento idôneo a amparar tal conclusão; e) a referida circunstância foi valorada com base única em notícias de que o paciente comportava-se de maneira agressiva com relação a sua companheira.
    Pugna, em sede liminar, pelo afastamento da circunstância judicial da personalidade do agente, com o subsequente redimensionamento da pena. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.
    A liminar foi indeferida.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    O sistema  de  recursos e meios  de  impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra  de  distribuição  de  competências, tem uma razão  de  ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei não haver como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o  recurso  ordinário. Nesse sentido:
    A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação  de  habeas corpus em substituição ao  recurso  ordinário previsto na Constituição Federal. (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei).
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ  substitutivo  de  recurso  ordinário constitucional. Nessa esteira:
    A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração  de  habeas corpus em substituição ao  recurso  ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.032015, grifei).
    Outros precedentes: HC 112.836, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.08.2013; e HC 116.437, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.06.2013.
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus.
    2. Análise do caso concreto: 
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Na primeira fase da dosimetria, o Juízo singular valorou negativamente a personalidade do acusado, diante das notícias de que ele "tinha conduta violenta com relação à companheira" (eDOC 2, p. 48).
    A Corte de origem manteve essa circunstância judicial (eDOC 2, p. 92/93):
    No que tange à personalidade do revisionando, nota-se que o juiz de piso utilizou a conduta violenta com relação à sua companheira como o fundamento para incrementar a pena-base e, por essa via, entendo que de forma idônea. Ressalta-se que não se faz necessário laudo técnico atestando o desvirtuamento da personalidade do agente, bastando que estejam presentes nos autos elementos que possibilitem aferir sua conduta violenta. A propósito: [...] E se apresenta idônea a fundamentação da personalidade desvirtuada por conta de o requerente ser pessoa agressiva com sua companheira e, por isso, a majoração da pena basilar deve ser mantida conforme disposta na sentença condenatória. Ademais, quanto à alegação de que a conduta violenta não está devidamente comprovada e que deveria ser averiguada em ação penal própria, salienta-se que o magistrado singular, diante das provas presentes nos autos, entendeu que a personalidade violenta do requerente restou demonstrada, sendo que a defesa do revisionando não instruiu adequadamente a presente revisão com documentos que pudessem derruir o contido na decisão objurgada (art. 625, § 1º, do CPP). Ainda, como salientou o douto Parecerista, "Importante ressaltar que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a circunstância judicial da personalidade prescinde de laudo técnico à sua valoração negativa, bastando que os autos demonstrem a má índole do agente, sua frieza e seu comportamento voltado à criminalidade, o que ficou nítido no presente caso e foi ressaltado pelo Juízo a quo" (Evento 11, PARECER1, fl. 3). Desta feita, rejeita-se o requerimento ora formulado.
    O STJ, por sua vez, concluiu que “ainda que a ação penal em comento não se refira a delito que envolva violência contra a mulher, as notícias de que o réu era agressivo com sua companheira são suficientes para motivar a valoração negativa dessa vetorial ” (eDOC 2, p. 141)
    Nota-se, portanto, à toda evidência, que a motivação adotada pelas instâncias antecedentes centra-se em argumentação especulativa, na medida em que não se baseia em elementos probatórios idôneos para se chegar à conclusão de que o paciente teria personalidade violenta.
    Quanto ao ponto, pondero que as notícias acerca da conduta violenta em relação à companheira do acusado não permitem aferir, por si só, a circunstância judicial da personalidade, notadamente se inexiste menção à anterior condenação transitada em julgado.
    Como cediço, o Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054/SC (tema n. 129), de relatoria do Min. Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não podem ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. Dessa feita, pela mesma razão, meras notícias acerca de supostas condutas delitivas (violência contra mulher) tampouco são hábeis a justificar um incremento da pena no vetor “personalidade”.
    Com efeito, ausente referência à laudo técnico ou outro instrumento hábil para aferir a personalidade do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência e ao dever de motivação das decisões judiciais, não há como considerar válida a majoração da pena-base em razão da valoração negativa da personalidade. 
    Nesse sentido é a consolidada jurisprudência da Corte: 
    Habeas Corpus. 2. Homicídio qualificado, art. 121, § 2º, IV, CP. 3. Dosimetria da pena. 4. Fixação da pena base. 6. É vedado valorar negativamente os motivos do crime e a   personalidade  do agente sem qualquer fundamentação concreta. 7. Caracteriza bis in idem valorar negativamente as  circunstâncias  do crime quando já configuram qualificadora, as consequências delitivas quando elemento do próprio tipo penal, como é a morte para o homicídio e a conduta social usando dos antecedentes do sentenciado, visto que já utilizados para aumentar a pena sob outra rubrica. 8. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida. (HC 121758, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.02.2015)
    A adjetivação negativa acerca da personalidade do infrator reclama criteriosa pesquisa dos elementos probatórios concretos a referendá-la, devendo o julgador se ater à análise do meio social e das condições de vida do sentenciando. 6 . O valor conferido à agravante da reincidência não é fixado pela legislação penal, mas o seu quantum deve guardar proporcionalidade relativamente à pena-base, evitando-se o direito penal do autor. 7 . Recurso parcialmente provido. (RHC 107213/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 21/6/2011, grifei). 
    Ausente motivação idônea para valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente impõe-se seu decotamento da pena-base. 5. O recurso à expressão genérica os elementos demonstram para a majoração da pena-base, sem sua concreta indicação, é incompatível com o dever de motivação expressa. 6. Embora desfavoráveis, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, na espécie, não conduzem, por si sós, ao regime prisional mais gravoso, haja vista que o recorrente é primário, tem bons antecedentes e a quantidade de pena imposta autoriza o regime aberto. 7. Recurso não provido. Concessão, de ofício, de ordem de habeas corpus, para o fim de reduzir a pena imposta ao recorrente e fixar o regime inicial aberto.  (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 14-11-2014 PUBLIC 17-11-2014) 
    Nessa linha, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC 78013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 
    Desse modo, pelos fundamentos expostos, há que ser decotada a valoração negativa da circunstância judicial “personalidade”.  
    2. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para decotar da dosimetria da pena de João Marcelo Pedroso, relativa à condenação no processo criminal 045.05.000977-4, a valoração da circunstância judicial da personalidade. Determino ao Juízo da Execução que proceda aos ajustes necessários.
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Execução Penal. 
    Oficie-se ao Juízo do Tribunal do Júri/SC, TJSC e STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 17 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente